Tribunal: TCU
Processo: 027.343/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8510/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.343/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Imbassahy de Oliveira (XXX.634.095-XX); Carlos Henrique Mariano Ribeiro (XXX.933.040-XX); David Jacson Barboza Vinas (XXX.924.790-XX); Elisangela Maia Bandeira (XXX.210.530-XX); Luana de Souza Oliveira Araujo (XXX.574.195-XX); Mayre de Fatima da Silva Santos (XXX.436.844-XX); Nicolle Diniz Linhares (XXX.217.801-XX); Paulo Roberto Medina Ramos (XXX.249.075-XX); Renata da Silva (XXX.120.948-XX); Thompson Batista Machado Junior (XXX.474.996-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.